Tribunal: TJMT
Processo: 1011170-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011170-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), BRUNO SILVA DE SOUSA - CPF: 610.220.283-08 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), BRUNO SILVA DE SOUSA - CPF: 610.220.283-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA BITTENCOURT SCHMITT - CPF: 074.903.341-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 872.439.201-44 (VÍTIMA), DIOGO DOS SANTOS PINTO - CPF: 058.869.972-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – RECEPTAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALMEJADA REVOGAÇÃO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

– INVIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISIOS E PRESSUPOSTOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP – PERICULOSIDADE DO AGENTE – RENITÊNCIA DELITIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 6 DA TCCR – IMPRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
2.
SOLITÁRIOS

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATVO 43 – ORDEM DENEGADA DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

O fato de o paciente possuir condenação criminal e estar respondendo a ação penal em curso, encontrando-se em local desconhecido, buscando se furtar de sua responsabilidade penal, é suficiente para manter a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade. Assim, é descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, devido à inadequação ou insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública.

2.

Conforme o Enunciado Orientativo no 43, os meros predicados pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a medida extrema, especialmente quando não há comprovação nos autos de que o paciente possui tais predicados abonatórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício de
Bruno Silva de Sousa
, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de Prisão Preventiva no 1001024-06.2024.8.11.0111.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia
26.01.2024
, pela suposta prática dos crimes previstos
no art. 33 da Lei n.o 11.343/06, art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, art. 14 da Lei n.o 10.826/03, arts. 155, §4o, inciso IV, 180 e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.
A prisão foi homologada e convertida em preventiva durante
audiência de custódia
.

Busca-se a restituição da liberdade do paciente, sob o argumento de que a decisão que impôs a medida extrema
carece de fundamentação idônea
e não preenche os
requisitos legais do art. 312 do CPP
. Sustenta-se que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, os quais justificariam a concessão da liberdade ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte em tais argumentos,
o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. E,
no mérito
, requer a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

O
writ
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 211765159 ao ID 211765161.

A liminar foi
indeferida
em ID. 212618739.

As informações da d. autoridade inquinada coatora foram juntadas no ID 213583787 e, por meio do parecer anexado no ID 214444182, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito:

Sumário: “Habeas Corpus – Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, furto qualificado em concurso de pessoas, receptação, corrupção de menores e associação criminosa armada – Prisão preventiva – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Decisão lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela propensão à vida criminosa – Prisão cautelar que visa salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva do paciente (em conformidade com o Enunciado Criminal no. 6 desse Tribunal) – Garantia da ordem pública demonstrada – Suscitada ainda, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Não estando sujeito à revisão, inclua-se imediatamente em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Des. Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Consta da documentação juntada nos presentes autos que, no dia 26/01/2024, a Guarnição de Polícia Militar estava realizando patrulhamento quando avistou um veículo Chevrolet Ônix, cor preta, placa QCT4G00, com quatro passageiros. Ao notar a presença da guarnição, o motorista,
Bruno Silva de Sousa
, ora
paciente
, acelerou o veículo, empreendendo fuga, mesmo diante dos sinais sonoros e luminosos emitidos.

O paciente ignorou a ordem de parada emanada, dirigindo na contramão e desrespeitando as placas de sinalização, colocando em risco a vida de terceiros. Durante a perseguição, os policiais visualizaram o arremesso de 02 sacolas do interior do veículo,
contendo 06 invólucros de substância análoga à maconha e 01 balança de precisão
. Com o apoio de outras guarnições, foi possível abordar o veículo Chevrolet Ônix e, em revista pessoal do paciente
Bruno Silva de Sousa
, foram localizadas
05 porções de substância análoga à pasta base de cocaína
. Verificou-se, ainda, que o
veículo se tratava de produto de roubo na cidade de Cuiabá/MT, com a placa adulterada
.

Os policiais foram informados que os ocupantes do referido veículo
haviam realizado um furto
em uma residência, subtraindo um veículo Toyota Corolla, placa MHO1J23, juntamente com outros objetos. A
função do paciente
,
Bruno Silva de Sousa
, era levar os comparsas ao local do crime. Informaram ainda que
todos eram membros
da
Organização Criminosa Comando Vermelho
e que o objetivo do crime era
subtrair uma arma de fogo e dinheiro do proprietário da casa e, em seguida, matá-lo
. Porém, como o proprietário não se encontrava na residência, realizaram apenas o furto.

Em razão dos fatos, todos foram presos em flagrante, cuja prisão foi posteriormente convertida em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública. Desde então, o denunciado permanece à disposição da justiça.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

DO DECRETO PREVENTIVO

O Impetrante apresentou o presente
mandamus
objetivando a
revogação da prisão preventiva do paciente
, alegando que a decisão que decretou o cárcere não estaria dotada de fundamentação idônea, bem como não apresentaria os requisitos legais exigidos no art. 312 do CPP.

No entanto, diante das razões apresentadas pelo impetrante, buscando a liberdade do paciente, entendo que a decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva se encontra
suficientemente fundamentada
, não havendo
qualquer constrangimento ilegal ou teratologia que justifique a sua libertação
.

Isso porque constato que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra respaldo na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal
, visto que a pena máxima aos crimes dolosos que lhes são imputados (tráfico de drogas, furto qualificado, receptação, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor), que é apenado com reclusão e cujas penas somadas superam consideravelmente o patamar de
0
4 anos de reclusão
.

Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, entendo estarem presentes os pressupostos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, diante do
fumus comissi delicti
nos autos, isto é, os
indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva
, evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos na fase policial; o que, neste momento, é o bastante para consubstanciar a
“fumaça do cometimento do delito”
exigida para a imposição da cautelar extremada.

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, observo que o magistrado de primeira instância destacou a aparente
periculosidade do paciente
.

Ora, conforme assentou o d. Magistrado em sua decisão, o crime ora narrado
não se trata de fato isolado na vida do paciente
, que possui condenação pela prática do
crime de roubo
, demonstrando a sua
propensão às práticas delitivas
, fato que coloca em
risco a ordem pública
.

Em consulta ao sistema PJE 1o Grau, constatei ainda a existência de ações penais em curso (
Ação Penal no 1013366-20.2022.8.11.0040
), na qual o paciente
não foi localizado para a regular citação
, o que evidencia sua clara intenção de se
evadir de sua responsabilidade penal
, obstruindo o curso regular do processo penal.

Destaca-se, ainda, o fato de o paciente ter cometido crimes em sequência, evidenciando ainda mais a periculosidade do agente, diante de sua propensão à prática reiterada de crimes.

Nesse contexto, a manutenção da prisão do paciente é mais conveniente para a instrução da ação penal, visando também à
efetiva aplicação da lei penal
, diante do risco de renitência delitiva e a possibilidade de se evadir de sua responsabilidade penal, sendo necessária a
ação enérgica do Estado
para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, ante a
contumácia delitiva
e a necessidade de zelar pelos processos criminais, para que estes tenham seu desfecho final.

Com efeito, a priori, parece-me que o paciente, de fato, tem propensão à renitência, não sendo, as
medidas cautelares
suficientes para preservar a ordem pública; assim, o risco a reiteração justifica, a manutenção do paciente no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...)2. A prisão por outro processo demonstra a contento a periculosidade do agravante,
pois inquéritos e ações penais em curso e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva
. Precedentes. 3. Demonstrada a periculosidade do agente, não há falar em falta de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, tampouco em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) Destaquei

Diante do
descompromisso do paciente
e da eminente
propensão às práticas delitivas
, é patente a necessidade de uma ação enérgica do Estado para resguardar a ordem pública, retirando-o do convívio social.

Atrelado a isso, apenas para reforço argumentativo, o fato de o apelante ser
membro de uma organização criminosa
e ter aceitado colaborar na prática de ação delitiva, cujo objetivo inicial era o cometimento de um crime de roubo seguido de morte, evidencia a periculosidade do agente, pois demonstra que
não há limites em suas atuações.

Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, é impossível considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do
art. 282, §6o, do CPP
, essencialmente, pressupõe a
insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra o ordenamento jurídico.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra
suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública
, considerando-se especialmente a renitência delitiva.

Por fim, em que pese à defesa sustente a existência de predicados pessoais favoráveis, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte assevera que:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. Devendo-se destacar que o ora paciente
não mais ostenta tais predicados
, pois se trata de pessoa com condenação pela prática do crime de roubo, bem como não fez qualquer prova nos autos de trabalho lícito e residência fixa.

2.

DIPOSITIVO

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
impetrada em favor de
Bruno Silva de Sousa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024